Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-60.2024.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012396-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HASMY EDUARDO SOUSA ALVES - CPF: 083.112.741-42 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA DE FÊMUR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor sustenta ter sofrido acidente de trânsito com fratura de fêmur esquerdo, submetendo-se a tratamento cirúrgico com manutenção de material de osteossíntese, e alega que as sequelas exigem maior esforço para o desempenho das atividades habituais. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com realização de nova perícia médica ou complementação do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada insuficiência do laudo pericial, a justificar a realização de nova perícia ou complementação da prova técnica; e (ii) estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução permanente da capacidade laborativa habitual apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, não bastando a mera existência de acidente ou de sequela anatômica.

4.

A perícia judicial examinou adequadamente o histórico clínico, ocupacional e funcional do segurado, registrando a fratura de fêmur, o tratamento cirúrgico realizado, a manutenção do material de osteossíntese e as atividades profissionais exercidas.

5.

O exame clínico identificou marcha preservada, força e tônus muscular mantidos, simetria dos membros inferiores, mobilidade articular preservada, ausência de sinais inflamatórios e consolidação da lesão sem comprometimento funcional relevante.

6.

O laudo pericial concluiu expressamente pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, apresentando fundamentação técnica clara, coerente e compatível com os achados clínicos.

7.

A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia, sendo inaplicável o art. 480 do CPC quando a matéria controvertida se encontra suficientemente esclarecida.

8.

A conclusão da perícia judicial é corroborada por laudo produzido anteriormente em outro processo, que igualmente reconheceu a fratura do fêmur esquerdo sem identificar redução da capacidade laborativa.

9.

Os documentos médicos particulares e as queixas de dor apresentadas pelo segurado não prevalecem sobre a perícia judicial realizada sob contraditório quando desacompanhados de elementos objetivos que demonstrem limitação funcional ou redução da aptidão laboral.

10.

Embora o auxílio-acidente seja devido também em hipóteses de redução mínima da capacidade laboral ou de exigência de maior esforço para o trabalho, a prova técnica não constatou limitação funcional, alteração da marcha, perda de força, redução de mobilidade ou maior esforço funcional com repercussão no labor habitual.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de nova perícia ou a complementação do laudo exige demonstração de insuficiência técnica ou falta de esclarecimento sobre matéria relevante à controvérsia.

2.

A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.

3.

A existência de sequela anatômica ou de queixas dolorosas não autoriza a concessão do auxílio-acidente sem prova objetiva de repercussão funcional na capacidade laboral.

4.

O laudo pericial judicial claro, coerente e conclusivo prevalece sobre documentos médicos particulares quando não houver elementos aptos a infirmar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86 e art. 129, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 416; TJMT, Apelação nº 1009099-43.2024.8.11.0037, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025, publ. DJE 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hasmy Eduardo Sousa Alves contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a prova pericial não constatou redução permanente da capacidade laborativa habitual da parte autora.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois teria sido fundada em laudo pericial incompleto e insuficiente, em violação aos arts. 370 e 480 do Código de Processo Civil.

Afirma que sofreu acidente de trânsito em fevereiro de 2021, com fratura de fêmur esquerdo, tratamento cirúrgico e manutenção de material de osteossíntese, e que as sequelas decorrentes do evento exigem maior esforço para o desempenho das atividades habituais.

Defende que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ainda que mínima a redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a perícia não avaliou adequadamente o contexto socioeconômico, a dor, o ortostatismo prolongado, a deambulação contínua, o esforço físico e a aptidão competitiva no mercado de trabalho.

Requer, por isso, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer o cerceamento de defesa, reabrir a instrução processual e determinar nova perícia médica, preferencialmente por especialista em ortopedia funcional ou medicina do trabalho, ou, de forma subsidiária, a complementação do laudo pericial.

A autarquia apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A controvérsia, portanto, não se limita à existência de acidente ou de sequela anatômica, mas exige prova da repercussão funcional permanente capaz de reduzir a aptidão laboral habitual, ainda que em grau mínimo.

No caso, a prova pericial produzida nos autos examinou de modo suficiente a situação clínica e ocupacional do apelante. O perito registrou o histórico de fratura do fêmur esquerdo após acidente de trânsito, a submissão a tratamento cirúrgico, a manutenção de material de osteossíntese, o acompanhamento médico e fisioterápico e a queixa de dor na coxa esquerda ao esforço físico. Também descreveu a atividade laboral informada pelo periciado, inclusive o labor como salgadeiro à época do acidente e a atividade atual como lubrificador.

O exame clínico-pericial, contudo, apontou bom estado geral, marcha eubásica, força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, simetria, mobilidade articular preservada, ausência de sinais flogísticos e cicatriz cirúrgica sem alterações inflamatórias. A partir desses achados objetivos, o perito concluiu que a lesão se encontra clinicamente consolidada e que não há comprometimento funcional apto a reduzir a capacidade laborativa habitual.

A conclusão pericial foi expressa: não se constatou redução permanente da capacidade laborativa habitual. Trata-se de laudo claro, coerente e compatível com os elementos examinados, sem omissão técnica relevante que justifique a sua desconsideração ou a reabertura da instrução.

A insurgência recursal, embora invoque a necessidade de nova perícia, não demonstra falha concreta no exame técnico. A simples discordância com a conclusão desfavorável não autoriza, por si só, a repetição da prova.

O art. 480 do Código de Processo Civil permite nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo responde ao ponto essencial da controvérsia e apresenta fundamentação compatível com o exame clínico e documental.

Além disso, a conclusão da perícia realizada nestes autos não se encontra isolada. Antes do declínio da competência pela Justiça Federal, já havia sido produzido laudo pericial no processo n. 1001201-25.2022.4.01.3605, também voltado à análise do auxílio-acidente, no qual se reconheceu a fratura do fêmur esquerdo, mas se afastou a existência de redução da capacidade de trabalho. A convergência entre as duas avaliações técnicas reforça a ausência de substrato probatório para o acolhimento da tese recursal.

Os documentos particulares e atestados médicos juntados pela parte autora, embora indiquem o acidente, o tratamento e queixas álgicas, não possuem força suficiente para infirmar a perícia judicial realizada sob contraditório, especialmente diante de exame clínico atual e conclusivo pela inexistência de limitação funcional relevante. A dor referida pelo segurado, desacompanhada de achado clínico objetivo que revele redução da capacidade laboral habitual, não basta para a concessão do benefício.

Não se desconhece que o auxílio-acidente pode ser devido mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral, nem que a exigência de maior esforço pode caracterizar o direito ao benefício. Todavia, essa premissa jurídica depende de suporte fático-probatório. No caso concreto, a prova técnica não constatou maior esforço funcional, limitação laboral, redução de mobilidade, alteração de marcha ou diminuição de força capaz de repercutir no trabalho habitual do apelante à época do sinistro.

Assim, ausente prova da redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A sentença, portanto, avaliou corretamente o conjunto probatório, já que observou a moldura normativa aplicável e conferiu adequada valoração à prova pericial, que foi categórica quanto à ausência do requisito legal essencial.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que, embora presentes sequelas decorrentes de acidente, não restou caracterizada redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de cozinheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial é contraditória a ponto de demonstrar redução da capacidade laborativa mínima que autorize a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, realizado por especialista de confiança do juízo, afasta de forma expressa qualquer sequela incapacitante, consignando preservação da força, amplitude de movimentos e ausência de achados objetivos que indiquem redução da capacidade laborativa.

4. O trecho apontado pela apelante como contraditório corresponde apenas à transcrição de atestados médicos particulares nos autos, não constituindo conclusão técnica da perita judicial.

5. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416/STJ, a demonstração de redução efetiva da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima, não bastando a mera comprovação de sequela anatômica ou clínica.

6. Ausente elemento probatório capaz de infirmar a perícia judicial, não se configuram os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que mínima.

2. A mera existência de sequela anatômica ou clínica, desacompanhada de repercussão funcional, não gera direito ao benefício.

3. O laudo pericial judicial prevalece como meio probatório idôneo, salvo quando infirmado por prova técnica consistente em sentido contrário.

(TJMT – Apelação nº 1009099-43.2024.8.11.0037, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Por fim, em demandas previdenciárias, embora se reconheça a natureza protetiva do sistema e a relevância social do benefício postulado, o deferimento judicial deve observar os requisitos legalmente previstos. A dispensa da comprovação da redução da capacidade funcional importaria indevida ampliação da cobertura previdenciária por via judicial, em afronta ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

Sem prejuízo, afasto, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026